Tribunal: TJPA
Processo: 0281274-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0281274-49.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ELO INCORPORADORA LTDA

APELADO: JOCILENE PINTO FERREIRA ARACATI, VICTOR FLAVIO FERREIRA ARACATI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. LONGO PERÍODO DE ATRASO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0281274-49.2016.8.14.0301

APELANTE: ELO INCORPORADORA LTDA E OUTRAS

ADVOGADO: CAROLINA FARIAS MONTENEGRO E OUTROS

APELADO: VICTOR FLÁVIO FERREIRA ARACATI E OUTRA

ADVOGADO: ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ELO INCORPORADORA LTDA E OUTRAS,
visando modificar
sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e de Não Fazer c/c Reconhecimento aos Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
VICTOR FLÁVIO FERREIRA ARACATI E OUTRA.

Em sua peça vestibular, os requerentes narraram que adquiriram das rés um imóvel no Condomínio Jardim Bela Vida II, adimplindo com todas as parcelas dispostas no contrato de promessa de compra e venda. Informaram que até a presente ação, o imóvel não havia sido entregue.

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente os pedidos dos autores, no sentido de condenar a empresa/requerida na indenização por lucros cessantes no período de junho de 2013 a 18 de janeiro de 2017; restituir na modalidade simples, os valores pagos a título de taxa de evolução de obra/INCC, entre o período de 30 de junho de 2013 a janeiro de 2017; indenização por danos morais, no valor equivalente a R$5.000,00 (cinco mil) reais a cada autor, acrescido de juros de 1% ao mês. Condenou ainda, as rés, solidariamente, em custas processuais e em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, interpôs o recurso de apelação alegando quanto a ilegitimidade passiva; da impossibilidade de condenação por danos materiais (lucros cessantes); da inexistência do dever de indenizar por danos morais e da ilegitimidade quanto ao pedido de restituição da taxa de evolução de obr.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ELO INCORPORADORA LTDA E OUTRAS,
visando modificar
sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e de Não Fazer c/c Reconhecimento aos Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
VICTOR FLÁVIO FERREIRA ARACATI E OUTRA.

Pretendem os Apelantes a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos feitos na inicial.

Verificando os autos, bem como todos os documentos anexados, e os fatos alegados pelo recorrente, entendo que não merecem prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Quanto aos lucros cessantes, sabe -se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte dos adquirentes da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessária a juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, entendo que foi acertada a decisão do Juiz Primevo em condenar as apelantes ao pagamento de lucros cessantes.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1. -

A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, do promitente -comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes ... há presunção de prejuízo (STJ - AgRg no REsp 1202506 /RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24 /02 /2012).

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÂO CONDENATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÂ¿O POR DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE ATRASO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA LIMITE PARA ENTREGA DO IMÓVEL INCLUINDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇÂ¿O DAS CHAVES DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÂ¿O. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS.(...) 4.- Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 1355554/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) Brasília (DF), 30 de abril de 2015. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (STJ, Relator: Ministro MARCO BUZZI).

Quanto ao dano moral, entendo que as alegações merecem prosperar pelos motivos que passo a expor:

No caso em tela, nota -se que o atraso em questão transbordou o mero dissabor, dado que o empreendimento até o ajuizamento da presente ação ainda não havia sido entregue. Assim, factível o dano moral suportado pelos consumidores apelantes, fazendo-se medida de justiça sua reparação pelo abalo a personalidade, uma vez que o imóvel não foi entregue no prazo correto.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pátria em casos similares:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando -se de uma relação de consumo, impõe -se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador " (EREsp 1341138/ SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09 / 05 / 2018, DJe 22 / 05 / 2018). 4 providências vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.948.139 / SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/ 12/
2021
[FFB1]

, DJe de 15/ 12/ 2021.)

Dessa forma, entendo que a conduta da construtora que deixou de cumprir com o acordado em contrato, acarreta dano moral, sendo prudente arbitrar os danos no importe do que foi decido.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024